Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 56818043 e documentos que a acompanham, em que a autora requer a citação da ré por meio de seu patrono, Dr. Dalton Ribeiro Neves, OAB/DF n. 33.341. É o relato do essencial. Com efeito, nos termos do art. 242 do Código de Processo Civil, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”. Acerca da possibilidade de citação do réu na pessoa de representante habilitado, leciona Araken de Assis que: “O art. 242, caput, indica o 'representante legal ou o procurador do réu' como apto a receber a citação pelo réu ou interessado. Entende-se por representante legal o mandatário, advogado ou não, habilitado pelo representado ou mandante pela outorga do poder especial de receber citação (art. 105, caput). Em outras palavras, a representação cogitada no dispositivo comporta duas modalidades: (a) voluntária; e (b) legal. A fórmula do art. 215, caput, significa que o representante há de estar autorizado na forma da lei, incluindo a outorga de procura, e, não, decorra da lei. De ordinário, o poder voluntariamente outorgado pelo citando há de ser explícito, conferido o poder de 'receber citação inicial'; porém, expressões análogas, como 'demandar e ser demandado', implicitamente que seja, conferem idêntico poder de representação, viabilizando o chamamento a juízo na pessoa desse terceiro (e, ocioso frisar, essa pessoa permanecerá terceiro). Encontrando-se a parte tecnicamente representada no processo, através de advogado, a lei habilita o procurador a receber a citação. É o caso da oposição (art. 683, parágrafo único) e de outras pretensões incidentais. A dispensa da comunicação pessoal granjeou, nos últimos tempos, expressiva preferência da lei processual, como ocorre na intimação da penhora (art. 841, § 1.o), em virtude da simplicidade do ato, feito pela via eletrônica, e da economia de atividade processual. Por essa razão, salvo disposição em contrário, a procuração vale para todas as fases do processo de conhecimento, incluindo o cumprimento da sentença (art. 105, § 4.o). A parte precavida inserirá, portanto, a devida ressalva na procuração. Fora das hipóteses expressas da lei, porém, o advogado há de ter recebido o poder especial de receber citação. Finalmente, há procuradores que, em razão do cargo, representam em juízo a pessoa jurídica de direito público (retro, 517), e, nessa qualidade, habilitam-se a receber a citação inicial. A essas pessoas alude o art. 242, § 3.o, realizando-se a citação 'perante o órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação judicial'.” (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, vol II. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, posições 1129-1130) Assim, verifica-se que, a rigor, existe amparo legal para a citação do réu na pessoa de seu advogado, desde que este tenha sido habilitado por instrumento de procuração que preveja específicos poderes para receber citação. Todavia, convém salientar que as hipóteses de citação indireta devem ser tidas por excepcionais, devendo ser admitidas quando puderem concretamente propiciar a ciência da parte acerca do quanto processado. Nesse sentido: “A gravidade do ato e as consequências do não atendimento a ele (revelia, efeito da revelia) impõe que as hipóteses de citação indireta sejam sempre encaradas como extraordinárias no sistema. Daí a exigência de um requisito fundamental que é a segurança quanto à sua concreta aptidão a propiciar a defesa, sob pena de ineficácia (salvo mitigações inerentes ao racionalismo do processo civil moderno).” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. III. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 491). Tecidas referidas considerações, na hipótese vertente, a autora postula a citação da ré na pessoa de advogado constituído nos autos de no 0712019-44.2022.8.07.0005 e de no 0715092-87.2023.8.07.0005, com apoio no instrumento de procuração reproduzido aos IDs 56818044 e 56818045. De fato, em ambos os instrumentos há previsão de poderes específicos para receber citação, como se observa do excerto a seguir reproduzido: “PODERES ESPECÍFICOS: A presente procuração outorga aos advogados acima descritos, os poderes para receber citação, reconhecer a procedência do pedido, transigir, receber, dar quitação, firmar compromisso, pedir a justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica”. Ocorre que, consoante leciona a doutrina, a procuração é “negócio jurídico unilateral, potestativo e receptício, intuitu personae, restrito à representação do outorgante” (NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: das obrigações, dos contratos e da responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 825). Assim, embora a procuração outorgada pela ré naqueles autos contenha poderes para receber citação, não se pode atribuir a tais poderes a extensão que pretende a autora, isto é, de que o patrono habilitado nos autos de outro processo tenha poderes para representar a parte em quaisquer demandas que lhe sejam movidas. Em hipótese análoga, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. EXAME DOS AUTOS. DIREITOS DO ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ÔNUS DO AUTOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFIGURADA. (...) 3. O propósito recursal consiste em perquirir se deve ser reconhecida a nulidade de citação quando o advogado citado nos termos do art. 242, do CPC, possuía poderes para representar o réu em processo distinto e acessou os autos via sistema eletrônico do Tribunal. 4. Alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme determinado pelo art. 105 do CPC/2015. 5. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes. 6. Se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula. 7. O exame dos autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos advogados, nos termos do art. 107, do Código Civil. Este ato, portanto, não se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no art. 239, § 1o, do CPC. 8. A expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. Desta forma, a ocorrência da revelia é indício de que não houve eficácia do ato, isto é, a parte não teve ciência da ação. Precedentes. 9. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada. Precedentes. 10. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.995.883/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Extrai-se do voto condutor do julgado as seguintes considerações: "(...) Por meio desta mesma linha de intelecção, conclui-se que, se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula. Isso, pois, é cediço que o procurador somente detém poderes para representar a parte no processo indicado na procuração, não sendo razoável presumir que esta representação se estenda a outros autos. (...)” Pelo exposto, intime-se a autora para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator